Tribunal: TJBA
Processo: 8032969-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032969-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GABRIEL DA FONSECA CORTES, MANUELA BARBOSA PIRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS SEIS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR. INSTRUÇÃO FINALIZADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos, ainda, que o Paciente foi denunciado por ter, em 28/11/2023, por volta das 12h, subtraído uma fritadeira Air Fryer da loja CASAS BAHIA no bairro da Pituba, nesta Capital, sendo, assim, acusado da prática do crime previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal, sendo-lhe negada a liberdade provisória em razão de responder a 06 (seis) processos criminais, a saber: 8086117-68.2022.8.05.0001 – em trâmite na 13ª Vara Criminal de Salvador, sendo acusado de cometer o crime do art. 157, §2°, II, do CP. 8094242-88.2023.8.05.0001 – em trâmite na 13ª Vara Criminal de Salvador, sendo acusado de cometer o crime do art. 155, do CP. 0001213-37.2019.8.05.0074 – em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Dias D ́Ávila, sendo acusado de cometer o crime do art. 155, do CP. 8155512-16.2023.8.05.0001 – em trâmite na 14ª Vara Criminal de Salvador, sendo acusado de cometer o crime do art. 155, do CP. 8101261-48.2023.8.05.0001 – em trâmite na 14ª Vara Criminal de Salvador, sendo acusado de cometer o crime do art. 16, §1°, da Lei n° 10.826/03. 8090369-80.2023.8.05.0001 – em trâmite na 4ª Vara Criminal de Salvador, sendo acusado de cometer o crime do art. 155, §4°, IV, do CP. 2. Assim, entendo que agiu com acerto a Magistrada de Piso, pois o Paciente carrega diversas anotações criminais em seu desfavor, sendo a necessidade de se evitar a reiteração delitiva fundamento válido para se decretar a prisão preventiva. 3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Outrossim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da agente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Por fim, não há como se reconhecer o alegado excesso de prazo para formação da culpa, pois a instrução processual já se encerrou, estando o processo na fase de alegações finais, aplicando-se as disposições da súmula 52, do STJ, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” 6. Ainda que assim não fosse, infere-se que a denúncia foi recebida em 12/01/2024, tendo o Paciente apresentado resposta à acusação em 27/03/2024, sendo designada a primeira audiência de instrução e julgamento para 13/05/2024, com continuação em 06/06/2024, verificando-se, pois, que o feito tramita regularmente, sem qualquer desídia ou retardamento atribuível ao estado. 7. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032969-77.2024.8.05.0000, impetrado por MANUELA BARBOSA PIRES e GABRIEL DA FONSECA CORTES em favor de MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.